Tribunal: TJDFT
Processo: 0752120-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. SÚMULA 233/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça nega natureza executiva ao contrato de abertura de crédito rotativo, visto não satisfazer os requisitos de liquidez e certeza, uma vez que fixa o limite de valor disponibilizado, mas não tem como predeterminar o quantum a ser pago. Súmula n. 233/STJ.
2. Recurso conhecido e não provido.